Tribunal: TJDFT
Processo: 0725911-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO. PARTE DISPOSITIVA. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE.
1.A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. Constatada divergência entre os nomes das partes no dispositivo do acordão, devem ser acolhidos os embargos para corrigir o vício da contradição.
3. Recurso conhecido e provido.